Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709582-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisão Contratual – Suspensão das Parcelas – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de impedir a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, manutenção na posse do bem objeto da lide e autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. Na origem, trata-se de Ação Revisional, na qual a parte alega a necessidade de modificação das cláusulas contratuais. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentados fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, a questão relativa à eventual abusividade do contrato firmado entre as partes necessita, ao menos, da realização prévia do Contraditório. Demais, eventual valor cobrado a maior poderá ser objeto de compensação no saldo devedor, não havendo plausibilidade na redução imediata das parcelas ou ainda do depósito judicial dos valores parciais, que, diga-se de passagem, não são hábeis a evitar a mora. Não verifico, pois, a presença dos requisitos para a concessão do pedido de antecipação de tutela pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator